Tribunal: TJDFT
Processo: 0737104-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737104-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA ALMEIDA PEREIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA ALMEIDA PEREIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 138925578) que, nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, 1) julgou procedente a impugnação do DF para reconhecer excesso de execução decorrente da aplicação do IPCA-E como índice de correção; 2) indeferiu o pedido de expedição de RPV quanto ao valor incontroverso. Em suas razões (ID 40872158), alega que: 1) o montante de R$ 7.897,46 é parcela incontroversa, pois confessada pelo devedor, portanto não é passível de qualquer redução e afasta a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação; 2) o sistema SAPRE não pode cercear o direito do cidadão de requisitar o seu valor incontroverso, ao determinar um limite mínimo para a expedição do precatório; 3) a expedição dos requisitórios de pagamento em relação ao valor incontroverso não representa fracionamento do montante executado; 4) a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício a qualquer tempo; 5) e as modificações do direito decorrentes do exercício pelo poder judiciário, no papel de legislador negativo, incidem imediatamente aos processos em curso; 6) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente são aplicáveis durante sua vigência; 7) os credores da fazenda pública tem o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo conforme o julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que o processo seja remetido à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 40872610). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em uma análise preliminar, os requisitos para a antecipação da tutela recursal não estão presentes. A decisão agravada determinou a expedição das requisições de pagamento somente após o transito em julgado de eventual agravo de instrumento: “Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Logo, não é possível a expedição de requisitório quanto ao valor incontroverso antes do trânsito em julgado do agravo, pelas razões expostas acima” (ID 138925578). O processo de origem está suspenso. Portanto, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil não estão configurados. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator